Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700512-02.2021.8.07.0012 RECORRENTE: AILTON FERREIRA ANTONIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO E HOMICÍDIO CULPOSO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. VIOLÊNCIA GRATUITA E PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA – DE UM DOS APELANTES – RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. ACOLHIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS ELIAS, DANIEL E THYAGO, E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO RÉU AILTON E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou incidência do princípio in dubio pro reo. 2. Se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com a finalidade de subtrair o bem, tem-se caracterizado o latrocínio. 3. Comprovado que os réus, agindo com nítido animus de subtrair o patrimônio da vítima, ceifaram a vida desta, não há falar-se em desclassificação para crime menos grave. 4. No caso, a dinâmica delitiva evidencia a coautoria, com divisão de tarefas e a colaboração efetiva de todos os acusados na consecução da empreitada criminosa, sendo previsível o resultado morte da vítima, o que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância. 5. A premeditação e a violência gratuita justificam a valoração negativa da culpabilidade. 6. O delito praticado em concurso de pessoas demonstra a maior gravidade da ação, justificando a avaliação negativa das circunstâncias do crime, sendo vetor diverso da culpabilidade. 7. A circunstância do emprego de arma, de natureza objetiva, comunica-se a todos os autores do crime. 8. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como na presença de circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ. Aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, em patamar superior necessita de fundamentação idônea e específica. 9. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS ELIAS, DANIEL E THYAGO, E PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO RÉU AILTON E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal, defendendo que tão somente levou o autor dos disparos ao local do crime. Destaca que sua participação é de menor importância e, por tal razão, pugna para que seja responsabilizado pelo crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal); b) artigos 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66, todos do Código Penal, apontando a existência de bis in idem. Enfatiza que o “concurso de agentes” foi utilizado como vetor desfavorável tanto no exame da culpabilidade quanto no exame das circunstâncias do crime, no momento da fixação da pena-base; c) artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de motivação do acórdão impugnado, requerendo a sua nulidade. No extraordinário, sem apresentar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos artigos 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal, e dos princípios da responsabilidade subjetiva no Direito Penal, da culpabilidade e da proporcionalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes nos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, tem-se que o recurso extraordinário não cabe ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1388562 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/9/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo extraordinário não mereceria seguimento quanto ao salientado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como em relação aos princípios constitucionais da responsabilidade subjetiva no Direito Penal, da culpabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1390209 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 10/10/2022. Tampouco deve ser admito o recurso extraordinário fundado na exposta inobservância dos artigos 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005